Tribunal: STF
Processo: Rcl 75023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.297.884, TEMA 1.120. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 29.12.2023, pela Câmara Municipal de Rondonópolis e por Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior contra a seguinte decisão proferida pelo juízo cível da comarca de Rondonópolis - MT no Processo n. 1033638-16.2024.8.11.0003, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Tema 1.120:



    “Cuida-se de Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência ajuizada por PAULO CESAR SCHUH, ADILSON NUNES DE VASCONCELOS, GILBERTO LIMA DOS SANTOS, JOAO BATISTA SOARES, JOSE FELIPE HORTA JUNIOR e KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI em face de CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS e ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR. Os autores narram que o Requerido, atual presidente da Câmara Municipal, Junior Mendonça, tem se valido de estratégias não republicanas a fim de tentar se manter na presidência, atropelando o regimento interno da Câmara, a Lei Orgânica do Município a Constituição Federal e a vontade inclusive dos próprios Vereadores que farão parte da próxima Legislatura, de forma arbitrária e casuística aprovou o projeto de Resolução nº 10/2024, protocolo nº 4199, cujo qual, foi apresentado em mesa, votado em sessão ordinária e extraordinária em um único dia, 11 de dezembro de 2024. Relatam que o referido projeto visava alterar o § 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que desde 2001, previa a votação aberta e nominal para a escolha da mesa diretora passando agora com a alteração a prever a votação secreta, impondo ainda aos Vereadores a sanção por quebra de decoro a aqueles que abrirem e declararem seus votos. Afirmam que há violação ao rito na apresentação e votação do projeto, pretendendo com a presente demanda a realização do controle jurisdicional por meio do Poder Judiciário.



    (...) Não assiste razão à parte demandada, então, quando afirma, na sua petição, a ocorrência de ‘clara afronta ao princípio da separação dos poderes.’ No mais, tem-se que, para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). No caso concreto, resta evidente que existem elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito em que se funda a ação, considerando as evidências de ocorrência de vícios formais na Resolução 644/2024 e no projeto de Resolução nº 10/2024, protocolo nº 4199 - que consistem na alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal.



    (...) Ocorre que, como bem salientado pelos requerentes, a alteração do Regimento Interno se deu por atos ocorridos em um único dia, qual seja, dia 11 de dezembro de 2024, no qual restou realizado o protocolo de urgência; e, posteriormente, foi protocolado o Projeto, em seguida foi votada a urgência, e por fim houve a votação da resolução por meio de sessão extraordinária - tudo sem a obediência do rito legal exigido para resoluções que envolvem alteração do Regimento Interno. Todavia, com base no Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, seu art. 152 destaca que ‘somente serão lidas das sessões plenárias, as proposições registradas no Protocolo da Câmara, até 48(quarenta e oito) horas do início da Sessão; salvo por deliberação em contrário do plenário, para proposição especifica requerida’. Destarte, na situação em voga, restou evidenciada a desconformidade com o art. 152 supracitado - visto que o protocolo das proposições objetos da demanda se deram após o início da sessão realizada no dia 11 de dezembro de 2024 às 14h25min e o protocolo se deu às 14h32min do mesmo dia, sendo que não houve qualquer deliberação que tratasse sobre proposição específica no caso em comento, o que evidencia o descumprimento da norma supracitada. Além do mais, a sessão extraordinária foi designada para o mesmo dia da sessão ordinária - em oposição ao disposto no art. 51 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT o qual aduz que as sessões extraordinárias realizadas pela Câmara de Vereadores somente serão realizadas com a convocação de no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, sendo vedado tratar em tal sessão sobre matérias estranhas à convocação. O fato de ter sido indeferido o pedido de vista formulado pelo autor Paulo Schuh, cuja ferramenta é usada para suspender temporariamente a discussão de uma proposta em uma comissão, para que se possa analisar melhor o seu conteúdo, demonstra, a princípio, o trâmite acelerado que se deu a aprovação das resoluções sem a oportunidade de análise prévia por parte dos Vereadores.



    (...) Destaca-se que projetos e resoluções que envolvam modificação do Regimento Interno possuem um trâmite mais extenso, visando principalmente a publicidade, visto que no art. 256 do Regimento Interno prevê que deverá ser dado conhecimento ao plenário e publicado o projeto previamente, posteriormente permanecerá em pauta durante duas sessões, e somente após será emitido parecer pela Mesa, com oportunidades de emendas durante a primeira discussão e direito de fala por cada vereador pelo prazo de 10 (dez) minutos, e, somente após, será procedido com a votação. Afora disso, projetos de resolução que visam alterar o Regimento Interno devem ser propostos por maioria absoluta dos membros da Câmara - que não foi o caso dos autos, visto que o projeto foi assinado somente por 05 (cinco) membros, não se tratando de maioria absoluta, ferindo o disposto no art. 256, §7º, do Regimento Interno.



    (...) Logo, com a cognição própria ao momento, evidente está a probabilidade de êxito da contenda – isso porque, havendo indícios de nulidade dos atos praticados por inobservância expressa do próprio regimento interno, tem-se que preenchido o primeiro requisito, qual seja: a probabilidade de êxito.



    (...) O perigo de dano é ínsito em casos como o presente, uma vez que, pelo cenário delineado nos autos, a alteração no Regimento Interno poderá surtir efeitos no dia 01 de janeiro de 2025, momento em que se ocorrerá a eleição da mesa diretora, sendo que ainda não será possível ter decidido acerca da matéria de mérito que envolve a presente demanda, em virtude do curto espaço de tempo, podendo acarretar prejuízos se posteriormente restar decidido pela nulidade das resoluções. Por isso, uma vez que a eleição da mesa diretora ocorrerá em 01 de janeiro de 2025, é inegável que a manutenção da alteração regimental poderá causar grave prejuízo aos autores e aos novos vereadores, assim como a toda a população do Município - configurando-se, assim, a presença do perigo de dano. Preenchidos, então, os dois requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada pretendida, a pretensão autoral deve ser prontamente acolhida.



    (...) Por outro lado, não há que se falar em prejuízo às partes demandadas, tendo em vista a possibilidade de aplicação dos efeitos das alterações posteriormente, caso demonstrada a legitimidade do procedimento formal adotado nas resoluções - estando presente a reversibilidade da medida. Ressalte-se, portanto, que a suspensão está sendo feita sob a perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, de modo que faz-se necessário conferir provisoriedade à medida. Acrescento, ainda, que a presente decisão não faz coisa julgada e poderá ser reapreciada oportunamente em qualquer momento processual futuro, caso haja alteração na situação fático probatória.



    (...) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da Resolução 644/2024 e do projeto de Resolução nº 10/2024, protocolo nº 4199, ante os indícios de nulidade dos atos praticados para a sua aprovação, mantendo-se inalterado o §1º do art. 37 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que prevê que a votação para eleição da Mesa Diretora será pública e aberta, mediante chamada nominal” (e-doc. 24).



    2. Os reclamantes alegam que “a Câmara por maioria absoluta de seus membros (11 votos) aprovou, em regime de urgência, mediante 02 (dois) turnos, o Projeto de Resolução nº 10/2024, cujo escopo foi a alteração do §1º do art. 37 de seu regimento interno para instituir o regime de voto secreto para a eleição de sua mesa diretora. 2. Na mesma data, o ato normativo restou promulgado, transformando-se na Resolução nº 644/2024. 3. No último dia 26 de dezembro deste ano de 2024, ou seja, decorridos 15 (quinze) dias após a promulgação do ato normativo, e em pleno plantão judicial, os vereadores Paulo Cesar Schuh (PL)1 , notório candidato à presidência mesa, Kalynka Barbara Meireles de Almeida (PL), José Felipe Horta Júnio (PL), Adilson Nunes de Vasconcelos (MDB), João Batista Soares (PSB) e Gilberto Lima dos Santos (PSB) ajuizaram Ação Ordinária com pedido de tutela de Urgência, e em face da suposta ocorrência de vícios regimentais, postularam pelo deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução 644/2024 e via de consequência o Projeto de Resolução 10/2024” (fl. 2). 



    Afirmam que “a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau afastou os efeitos da Resolução nº 644/2024 em sua integralidade, extrapolando os limites do controle difuso de constitucionalidade e incorrendo em usurpação de competência, uma vez que: o afastamento da norma se deu com eficácia geral (erga omnes), característica exclusiva do controle concentrado de constitucionalidade; o controle difuso não autoriza a suspensão integral de um ato normativo primário com efeitos gerais: a decisão não respeitou a cláusula de reserva de plenário, estabelecida pelo artigo 97 da Constituição Federal e reforçada pela Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 7).



    Sustentam que “a decisão, de igual modo, ofende a tese firmada em âmbito da Repercussão Geral no RE 1297884-DF, que originou o TEMA 1120, uma vez que teve CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral Legislativa Rua Cafelândia, nº 434, La Salle, CEP 78.710-050, Rondonópolis-MT como fundamento a suposta inobservância de normas regimentais da Casa Legislativa Reclamante, já rechaçada no tópico anterior, bem como a interpretação que lhe conferiu o 2º Reclamante da presidência dos Trabalhos” (fls. 8-9).



    Requerem “seja deferida a tutela de urgência para a suspensão cautelar da decisão interlocutória proferida em sede de plantão judicial, no âmbito da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência nº 1033638-16.2024.8.11.0003, em razão de ter violado: A literalidade do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF; A tese firmada em sede de Repercussão Geral no âmbito do RE 1.297.884/DF, que originou o Tema 1120 do STF” (fl. 26).



    No mérito, pedem “a cassação definitiva da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, no âmbito da Ação Ordinária nº 1033638-16.2024.8.11.0003, por manifesta usurpação de competência atribuída ao Tribunal de Justiça Estadual para controle concentrado de constitucionalidade. A restauração integral da eficácia da Resolução nº 644/2024, garantindo que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondonópolis, prevista para 1º de janeiro de 2025, ocorra conforme as normas estabelecidas no Regimento Interno da Câmara Municipal, respeitando-se a autonomia do Poder Legislativo Municipal” (fl. 26).



    3. Em 30.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu:



    “9. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. Em primeiro lugar, não vislumbro afronta à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que a decisão reclamada não suspendeu os efeitos da Resolução nº 644/2024, editada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, com fundamento em argumentos constitucionais. A leitura da decisão reclamada evidencia que a decisão fundamenta-se unicamente na interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara. Inexistindo argumentação constitucional, de modo explícito ou implícito, não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    (...) 10. Quanto à alegada violação ao entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral, anoto que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. Ainda que haja decisões isoladas que excepcionem o requisito processual estabelecido, o STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015.



      11. Na hipótese, a reclamação foi ajuizada contra decisão liminar proferida pelo juízo plantonista em sede de ação ordinária. Inexiste, portanto, esgotamento das instâncias ordinárias.



      12. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pela eminente relatora, indefiro o pedido liminar” (DJe 7.1.2025, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria afastado a Resolução n. 644/2024 da Câmara Municipal de Rondonópolis, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Tema 1.120.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou a Resolução n. 644/2024 da Câmara Municipal de Rondonópolis com base em fundamentação constitucional. 



    9. Quanto à alegação de descumprimento do Recurso Extraordinário n. 1.297.884, Tema 1.120, como bem decidiu a Presidência deste Supremo Tribunal, os reclamantes não exauriram as instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora